Tribunal: TJDFT
Processo: 0016516-75.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016516-75.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAIL SILVA PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedidos incidentais visando a habilitação nos autos do precatório dos seguintes interessados: a) NELÍ DANTAS SOARES (CPF 646.627.721-68) na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor DENEIR DE JESUS MEIRELLES (ID 22695083). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 22695086); b) PASSIONE PERFUMARIA LTDA EPP (CNPJ 06.150.179/0001-40) na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ADALTO FIGUEREDO DAMASCENO (ID 23527176). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 23526806); c) L’ESSENCE PERFUMARIA LTDA ME (CNPJ 07.646.713/0001-76) na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ALEX DE SOUSA SILVA (ID 23545874). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 23542699); e d) CHENOPÓDIO EMPREENDIMENTOS S.A. (CNPJ 09.072.658/0001-83) na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ALTAIR DE OLIVEIRA VELOZO (ID 23923692). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 23926126). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO os pedidos para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso das Cessionárias na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada a possibilidade de expedição de alvará em nome delas quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE: a) a cessionária NELÍ DANTAS SOARES (CPF 646.627.721-68) no PJe como terceira interessada e o Dr. BRUNO TRELINSKI, OAB/DF no 56.740, como seu advogado; b) a cessionária PASSIONE PERFUMARIA LTDA EPP (CNPJ 06.150.179/0001-40) no PJe como terceira interessada e os advogados OLDAIR GERALDO GOMES, OAB/DF no 20.919 e JONATHAS EDUARDO DIAS PEREIRA, OAB/DF no 38.383, como seus patronos (ID 23527177 e ID 23527181); c) a cessionária L’ESSENCE PERFUMARIA LTDA ME (CNPJ 07.646.713/0001-76) no PJe como terceira interessada e os advogados OLDAIR GERALDO GOMES, OAB/DF no 20.919 e JONATHAS EDUARDO DIAS PEREIRA, OAB/DF no 38.383, como seus patronos (ID 23527177 e ID 23527181); e d) a cessionária CHENOPÓDIO EMPREENDIMENTOS S.A. (CNPJ 09.072.658/0001-83) no PJe como terceira interessada e os advogados OLDAIR GERALDO GOMES, OAB/DF no 20.919 e JONATHAS EDUARDO DIAS PEREIRA, OAB/DF no 38.383, como seus patronos (ID 23527177 e ID 23527181). Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca das presentes habilitações. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento de qualquer delas, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existem processos administrativos de compensação tributária referentes às citadas cessionárias. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. No que tange aos pedidos de habilitação formulados por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado nas petições e documentos (00.057.240/0001-22) e o constante nas escrituras públicas de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 22895080, ID22897831 e ID 2290304. Assim, a fim de instruir os pedidos de habilitação formulados nos ID 22895076, ID 22897827 e ID 22902986, referentes aos direitos creditícios pertencentes às credoras CLÁUDIA RIBEIRO DOS SANTOS, EDNALVA GOMES DE SOUSA e DANIELLE ARAÚJO DA COSTA VELOSO, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar os pedidos de habilitação formulados por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referentes ao CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se referem os IDs 22895078, 22897828, 22902995, p. 19/20; e d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição de filiais) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar declaração para cada pedido de habilitação de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; g) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu os créditos em processo administrativo de compensação tributária. 3. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23621474, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora DORCAS GUIMARÃES COSTA, intime-se a cessionária requerente PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; b) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; c) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e d) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 4. Visando instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23946561, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora CLEUSA MARIA GONÇALVES, intime-se a cessionária requerente MICHELE DAIANE VIEIRA CAMPELO para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; b) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) da credora CLEUSA MARIA GONÇALVES para a cessionária REYNALDO DE SOUZA CONTAIFER ME; c) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; e d) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 5. Objetivando instruir o pedido de preferência constitucional formulado no ID 22847406, intime-se o credor VALTER SIQUEIRA FREITAS para, quando do retorno das atividades no Fórum (conforme os termos da Portaria Conjunta no 14/2021, que dispõe sobre a suspensão de atendimento em razão das novas medidas para enfrentamento à COVID-19, impostas pelo Decreto Distrital no 41.849/2021): a) restituir a certidão de crédito retirada; e b) juntar declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. 6. As credoras DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA (ID 23357797), ADELIA PERES DA SILVA OLIVEIRA (ID 23585593) e ANA MARIA DE OLIVEIRA (ID 23771700) formularam pedido de preferência constitucional alegando a motivação de idade. Anexaram cópia de documento oficial (ID23357797, ID 23585590, ID 23771699 e ID 23773970, respectivamente). É o relato do necessário. Decido. Os documentos apresentados pelas requerentes são incontestáveis em declarar que elas ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegidas pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso). Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA ÀS CREDORAS DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA, ADELIA PERES DA SILVA OLIVEIRA e ANA MARIA DE OLIVEIRA para que passem a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao referido credor. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação das credoras para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo anexar procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome das respectivas credoras, não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição Bancária. 7. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional de ID 23773972, intime-se a credora AUREA DA SALETE VILA DE MELO para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos documento que comprove a alteração do seu nome. 8.Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto